Tribunal: STJ
Processo: 1500355-47.2022.8.26.0621
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3144754 - SP(2026/0005293-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ DA MOTTA PEREIRA
ADVOGADO
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: KASSYANO DOS SANTOS QUEIROZ
ADVOGADO
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
ART. 155
SÚMULAS NS. 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Tribunal de origem reconheceu que os réus agiam com ânimo
permanente e estável. Para entender-se de forma diversa e afastar a
compreensão das instâncias de origem de que o agravante se associou,
com estabilidade e permanência, para o fim de praticar o crime de
tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do acervo fático-
probatório amealhado aos autos, providência vedada em recurso
especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
2. O conteúdo do
do CPP não foi debatido pelo Tribunal de
art. 155
origem. Incidência das Súmula ns. 282 e 356 do STF.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c22cdf9e-69ab-4a33-b28f-54ec77923c62

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3144754 - SP(2026/0005293-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ DA MOTTA PEREIRA
ADVOGADO
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: KASSYANO DOS SANTOS QUEIROZ
ADVOGADO
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
ART. 155
SÚMULAS NS. 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Tribunal de origem reconheceu que os réus agiam com ânimo
permanente e estável. Para entender-se de forma diversa e afastar a
compreensão das instâncias de origem de que o agravante se associou,
com estabilidade e permanência, para o fim de praticar o crime de
tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do acervo fático-
probatório amealhado aos autos, providência vedada em recurso
especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
2. O conteúdo do
do CPP não foi debatido pelo Tribunal de
art. 155
origem. Incidência das Súmula ns. 282 e 356 do STF.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JORGE LUIZ DA MOTTA
PEREIRA contra decisão de e-STJ fls.
de minha relatoria, em que conheci do
1612/1614,
agravo para não conhecer do recurso especial pela incidência do óbice das Súmulas ns. 7
do STJ e 282 e 356 do STF.
O agravante se insurge contra essa decisão alegando que "a pretensão do
Agravante não é o simples reexame das provas, mas sim a revaloração jurídica dos fatos
e das provas já delineados e admitidos no v. acórdão recorrido." (e-STJ fl. 1623).
Documento eletrônico VDA56064386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:22
Código de Controle do Documento: c44ad3fd-6ba5-4b10-a5b4-cb0429810ca1

Sustenta que as premissas fáticas do acórdão recorrido não são suficientes para
comprovar o
associativo estável. Aduz também que o
do CPP foi
animus
art. 155
implicitamente debatido.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a
solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos,
(e-STJ fls.
):
in verbis
1612/1614

Os elementos existentes nos autos informam que o recorrente foi condenado à
pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída a
reprimenda corporal por restritiva de direitos, pelo cometimento do crime do
caput,
40, VI, ambos da
art. 35,
c/c
Lei n. 11.343/2006.
Com relação à alegada infringência ao
da Lei de Drogas, pertinente
art. 35
transcrever trecho do acórdão estadual em que se concluiu pela existência
dos requisitos para a configuração do crime. Confira-se:
Verifica-se o mesmo quanto ao crime de associação. Além de afirmado
pelos policiais que alguns dos recorrentes já eram conhecidos como
traficantes, todos restaram firmemente incriminados pelas mensagens
levantadas no telefone de Matheus. Como bem consignado na sentença,
com amparo em acurada síntese dos diálogos (fls.
), estes
1305/1309
deixam claro que os réus agiam com ânimo permanente e estável,
organizadamente dividindo tarefas na mercancia ilícita. (e-STJ fls.
)
1488/1489

Para entender-se de forma diversa e afastar a compreensão das instâncias de
origem
de
que
o
agravante
se
associou,
com estabilidade e permanência, para o fim de praticar o crime de tráfico de
drogas, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório
amealhado aos autos, providência vedada em recurso especial, a teor da
Súmula n. 7 do STJ. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA CONCRETA DA
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DOSIMETRIA. MINORANTE DO
Documento eletrônico VDA56064386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:22
Código de Controle do Documento: c44ad3fd-6ba5-4b10-a5b4-cb0429810ca1

TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal de origem, soberano na análise das provas,
concluiu pela consistência do conjunto probatório para amparar a
condenação. Extrai-se do acórdão, especialmente das provas colhidas
e das emprestadas, que, após o recebimento de informações de
colaborador, os policiais diligenciaram a fim de averiguar a existência
de grupo envolvido com o tráfico de drogas, chegando-se até os chefes
dos associados e depois aos demais integrantes, como o paciente, que
exercia o papel de vapor. Ainda se ressaltou, pelas circunstâncias dos
fatos, que ficou bem caracterizado o vínculo associativo, dada também
a impossibilidade de atuação isolada na venda de drogas, sobretudo
pela quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente: 503,85
g (quinhentos e três gramas e oitenta e cinco centigramas) de cocaína,
acondicionados em 726 pinos plásticos, demonstrando a divisão de
tarefas e o papel desempenhado pelo paciente.
2. Para se chegar à conclusão diversa, no sentido da insuficiência
probatória, ou do não preenchimento dos requisitos de estabilidade e
permanência aptos a amparar o édito condenatório, seria necessário o
reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é inviável na via
eleita.
3. Mantida a condenação por associação para o tráfico, fica afastada a
minorante prevista no § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
relator
891.083/RJ,
Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT -,
Sexta Turma, DJe de
)
20/6/2024.
O conteúdo do
do CPP não foi debatido pelo Tribunal de origem.
art. 155
Incidência das Súmula ns. 282 e 356 do STF.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:22
Código de Controle do Documento: c44ad3fd-6ba5-4b10-a5b4-cb0429810ca1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0005293-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.144.754 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15003554720228260621 15032493320228260156
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: KASSYANO DOS SANTOS QUEIROZ
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ DA MOTTA PEREIRA
ADVOGADO
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: MATEUS EDUARDO DA SILVA
CORRÉU
: ADRIANO JOSE RIBEIRO
CORRÉU
: BRUNO CESAR FERREIRA DE CASTRO
CORRÉU
: ROGER AVILA SOARES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ DA MOTTA PEREIRA
ADVOGADO
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: KASSYANO DOS SANTOS QUEIROZ
ADVOGADO
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264115584565098092@
2026/0005293-6 - AREsp 3144754 Petição : 2026/0033778-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:20:04
Código de Controle do Documento: 59917324-77C5-4985-A4CC-E3041922AD54